Tribunal: STF
Processo: ARE 847601
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. TAXISTA. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de impedir a utilização de meios indiretos de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de qualquer atividade econômica, uma vez que o Fisco detém meios próprios para a cobrança de seus créditos.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.